Tribunal: TJES
Processo: 5020395-55.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020395-55.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA SERRA. ATO NORMATIVO TJES Nº 82/2025. NATUREZA ADMINISTRATIVA E REGULAMENTAR. VACATIO LEGIS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre a 1ª e a 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Serra, visando à definição do juízo competente para processar e julgar demanda ajuizada em 25/04/2025, à luz das alterações promovidas pelo Ato Normativo TJES nº 82/2025.

2. O referido ato possui natureza administrativa e regulamentar, uma vez editado no exercício da função de organização judiciária, não se qualificando como norma de direito processual.

3. O prazo de 30 (trinta) dias previsto para sua entrada em vigor configura vacatio legis, devendo ser contado em dias corridos, nos termos do art. 8º, §1º, da Lei Complementar nº 95/1998, sendo inaplicável a regra de contagem em dias úteis prevista no art. 219 do Código de Processo Civil.

4. Não prospera a tese do juízo suscitado quanto à ausência de vigência da norma à época da distribuição, impondo-se o reconhecimento de sua competência para o processamento e julgamento do feito.

5. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito de competência e declarar a competência do Juízo suscitado para processar e julgar a demanda de origem, nos termos da voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência suscitado pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES nos autos da ação de execução individual de sentença coletiva ajuizada por Maria das Graças Felipe Fonseca em desfavor do Município de Serra/ES (n°
5013825-06.2025.8.08.0048
).

O juízo suscitado (da 2
a
Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Públicos e Meio Ambiente), ao receber os autos, reconheceu sua incompetência absoluta, sob o fundamento de que o Ato Normativo nº 82/2025 do TJES alterou a organização e a competência das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Serra, passando ambas a possuir a mesma competência funcional. Sustentou que o referido ato possui natureza processual, submetendo-se à contagem de prazo em dias úteis, de modo que sua
vacatio legis
se encerrou em 06/05/2025. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 25/04/2025, concluiu que a nova regra de competência ainda não estava em vigor, razão pela qual declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos, ensejando o presente conflito negativo.

Por sua vez, alega o magistrado suscitante que (a) o Ato Normativo n° 82/2025 trata de ato normativo interno, de conteúdo eminentemente regulamentar, motivo pelo qual não se aplica o regime de contagem de prazos processuais previsto no art. 219 do Código de Processo Civil, porquanto o prazo de 30 dias não se refere à prática de ato processual, mas da
vacatio legis
da norma administrativa; (b) todos os efeitos jurídicos e administrativos do ato já estão plenamente operantes desde 13 de abril de 2025, inclusive a redistribuição da competência funcional entre as duas Varas da Fazenda Pública da Serra, bem como a suspensão da distribuição de novos feitos à 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, conforme previsão expressa do parágrafo único do art. 9º do referido ato normativo.

Por meio da decisão de Id.
17378395
, designei o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 955,
caput
, do CPC.

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça (Id.
17722807
), pela não intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES nos autos da execução individual de sentença coletiva ajuizada por Maria das Graças Felipe Fonseca contra o Município de Serra/ES (n° 5013825-06.2025.8.08.0048).

O juízo suscitado (2
a
Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES) declinou de sua competência por entender que o Ato Normativo nº 82/2025 do TJES, ao alterar a organização das Varas da Fazenda Pública da Serra, possui natureza processual, razão pela qual sua
vacatio legis
deveria ser contada em dias úteis, com término em 06/05/2025. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 25/04/2025, concluiu que a nova regra ainda não estava em vigor, dando ensejo ao presente conflito negativo.

Nesse sentido, a controvérsia cinge-se à natureza jurídica do Ato Normativo nº 82/2025 do TJES e, por conseguinte, à forma de contagem de sua
vacatio legis,
existindo divergência entre os juízos, pois o suscitado o qualifica como norma de natureza processual, submetida à contagem de prazos em dias úteis, nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil, ao passo que o suscitante o considera ato administrativo de caráter regulamentar, ao qual não se aplica o regime de prazos processuais.

Pois bem. Verifica-se que no dia 14 de março de 2025 foi publicado o Ato Normativo n° 82/2025 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo estabelecendo que:

Art. 9º. A atual Vara da Fazenda Pública Municipal e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, a partir da implementação deste ato, passarão a ter a mesma competência funcional, sendo, respectivamente, denominadas 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra.

Parágrafo único. Fica suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente pelo período de 24 (vinte e quatro) meses ou até que haja equiparação razoável do acervo.

Art. 16.Este ato entra em vigor no prazo de 30 dias.

Com efeito, o Ato Normativo do TJES nº 82/2025 foi editado no exercício da função administrativa do Tribunal de Justiça, com a finalidade de reorganizar a estrutura e a competência das unidades judiciárias da Fazenda Pública de Serra/ES. Não se trata, portanto, de norma voltada à disciplina de atos processuais ou à regulação da prática de atos no curso do processo, mas sim de ato de organização judiciária.

Nesse passo, o prazo de vacância previsto no referido ato não se submete às regras de contagem em dias úteis estabelecidas para prazos processuais, devendo ser observado em dias corridos, conforme regra geral aplicável à vigência de atos normativos. Assim, considerando que o ato foi disponibilizado em 14/03/2025, com previsão de entrada em vigor após 30 (trinta) dias, tem-se que sua vigência se iniciou em 13/04/2025.

Diante disso, verifica-se que, quando do ajuizamento da demanda originária, ocorrido em 25/04/2025, já se encontravam plenamente eficazes as disposições do Ato Normativo do TJES nº 82/2025, notadamente no que se refere à nova organização da competência das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Serra.

A propósito, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em demandas similares:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ATO NORMATIVO DO TRIBUNAL.
VACATIO LEGIS
. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Conflito Negativo de Competência suscitado em ação de execução individual de sentença coletiva ajuizada em face da Fazenda Pública Municipal, objetivando o recebimento de verbas trabalhistas.

2. O Juízo Suscitado (2ª Vara) declinou da competência ao argumento de que a distribuição ocorreu durante o período de vacatio legis do Ato Normativo local que suspendia o envio de novos feitos à 1ª Vara, defendendo que tal prazo deveria ser contado em dias úteis, conforme o Código de Processo Civil.

3. O Juízo Suscitante (1ª Vara) defende que o ato normativo possui natureza administrativa e regulamentar, razão pela qual a contagem do prazo de vigência deve ocorrer em dias corridos, estando a suspensão de distribuição para sua unidade plenamente ativa no momento do ajuizamento.

4. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica do prazo de vacatio legis estipulado em ato normativo de organização judiciária e se a sua contagem deve observar a regra dos dias úteis (CPC) ou dias corridos (LC 95/98), para fins de fixação da competência.

5. O ato normativo expedido por Tribunal de Justiça para reorganizar competências e equalizar acervo processual possui natureza administrativa e regulamentar, não se qualificando como norma de direito processual.

6. A contagem do prazo para entrada em vigor de atos normativos (
vacatio legis
) deve observar a regra específica do art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, que estabelece a contagem contínua em dias corridos.

7. A regra do art. 219 do Código de Processo Civil, que determina a contagem de prazos em dias úteis, aplica-se exclusivamente aos prazos de natureza processual, sendo inaplicável à vigência de normas administrativas.

8. Uma vez que a ação foi proposta após o decurso do prazo de trinta dias corridos da publicação do ato, encontrava-se em pleno vigor a norma que suspendia a distribuição de novos feitos ao Juízo Suscitante, firmando-se a competência do Juízo Suscitado.

9. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.

(TJES, Conflito de Competência Cível n° 5012229-34.2025.8.08.0000, Relator: Desembargador Alexandre Puppim, 1
a
Câmara Cível, julgado em 18/03/2026). Grifo nosso.

Nesse sentido, entende-se que
“o prazo estipulado para a entrada em vigor de ato normativo de organização judiciária tem natureza de vacatio legis, devendo ser contado em dias corridos, nos termos do § 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998, não se aplicando a regra de contagem em dias úteis do art. 219 do Código de Processo Civil, restrita aos prazos processuais"
(TJES - Conflito de Competência Cível nº 5007832-29.2025.8.08.0000; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14.08.2025).

Não prospera, portanto, a tese adotada pelo juízo suscitado, uma vez fundada em premissa equivocada acerca da natureza do ato normativo, impondo-se o reconhecimento de sua competência para o processamento e julgamento do feito.

Por fim, não se vislumbra a prática de atos processuais que demandem invalidação ou convalidação, nos termos do art. 957 do Código de Processo Civil.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, em observância ao art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
como competente o Juízo suscitado da
2
a
Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Públicos e Meio Ambiente para conhecer, processar e julgar a
Ação de Execução n° 5013825-06.2025.8.08.0048.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.